Tribunal: TJSP
Processo: 1010873-27.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010873-27.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ, é embargada CRISTINA
PEDRONI UNGARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), DANILO PANIZZA, LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS
RIHL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1010873-27.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 20.794
2
VOTO No 20.794
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010873-27.2019.8.26.0309/50000
EMBARGANTE: IPREJUN Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (ré).
EMBARGADA: Cristina Pedroni Ungaro (autora)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente omissão,
contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para
expressão
de
inconformismo
ou
para
reforço
de
prequestionamento EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar,
rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação
da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do
julgado ou mero reforço de prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão que julgou a apelação (fls. 311/326), nos autos e entre as partes
acima identificadas, sob a alegação de deficiência do v. acórdão
embargado, especialmente por omissão, modificando o resultado do
julgado, para acolher a pretensão dos embargantes no processo.
É o relatório.
O v. acórdão relativo ao julgamento do apelo, decorrente de
julgamento colegiado por maioria de votos, em ação de rito ordinário com
escopo principal de anular ato administrativo que suprimiu parcela dos
proventos de aposentadoria da autora Cristina Pedroni Ungaro, ora
embargada, expressa o resultado de parcial provimento do recurso
interposto, tão somente para determinar que a autora devolva os valores
pagos pelo IPREN a título de a restituição dos valores descontados como
contribuição previdenciária e para realinhar os encargos econômicos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1010873-27.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 20.794
3
processo.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material e
ausente omissão, contradição ou obscuridade pressupostos necessários
dos embargos
não há espaço para complemento, correção ou
aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda matéria
controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do recurso
correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como que a via
recursal dos embargos de declaração é inadequada para expressão de
inconformismo ou modificação do julgado - descolada do erro material ou
daqueles pressupostos objetivos -, ou, ainda, para mero reforço de
prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de declaração
feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam meio próprio
à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que nem sequer há
obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP 115/207).
Observe-se, ademais, que no acórdão embargado afirmou-se que
“as prescrições da Lei no 10.887/04 não alteram a sorte desta demanda,
que tem foco diverso do campo de incidência das normas nela contidas,
observando, ainda, que a impetrante ingressou no serviço público antes da
Emenda Constitucional no 41/2003, não sofrendo, assim, as restrições dela
emergentes, referentes ao requisito de exclusão de integralidade e
paridade, observando, ainda, que, com o advento da EC no 47/05, pela
norma de transição inserta em seu art. 3o, ainda se tornou explícita a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1010873-27.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 20.794
4
da integralidade dos proventos para os servidores que ingressaram no
serviço público até 16/12/1998 (caso da autora, cf. fls. 20), o que reforça a
aplicação das normas de exceção garantidoras da integralidade e da
paridade” (fls. 323/324). Aliás, quanto ao equilíbrio financeiro, anotou-se
que “à época em que a autora passou a receber a verba paga pelo cargo de
'professor
especialista',
havia,
inclusive,
desconto
de
contribuição
previdenciária sobre o valor total (valor este que o IPREN se antecipou e devolveu à
autora para justificar sua posição)” (fls. 321), tendo sido dado, inclusive, parcial
provimento à apelação, para que a autora devolva os mencionados valores.
Quanto ao mais, as demais questões apontadas não interferiram
no resultado final do julgado, bastando a conclusão de que houve
mudança interpretativa da municipalidade, após lapso de tempo
considerável, e que tal alteração implicou revisão de proventos de
aposentadorias de vários professores inativos.
Com relação à análise da legislação constitucional e
infraconstitucional concernente à matéria, é oportuno destacar o v.
acórdão embargado apreciou os fatos e o direito aplicável, enfrentando
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ficando
automaticamente prejudicados aqueles que lhe são incompatíveis, por
congruência lógica (e, por isso mesmo, sem força de infirmar a conclusão).
Aliás, o art. 489, IV, do novo CPC, a rigor, não expressa o
princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com
abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da
fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos
argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado. É por
esse motivo que o legislador, ao apontar o dever de fundamentação não
impõe, genericamente, o dever de enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas daqueles "capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1010873-27.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 20.794
5
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais” (STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006),
mas, mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Logo, é o caso de rejeição dos embargos.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos,
mantendo, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator